Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745846-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0725037-52.2019.8.07.0001, em que litiga com DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI, indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do tema 1.075/STF. Em suas razões recursais (ID 20594878), relata o agravante que os agravados buscam, no processo de origem, o recebimento de valores decorrentes da sentença proferida nos autos da ação civil pública, Processo no 94.00.08414, da 3a Vara Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, decorrente dos expurgos inflacionários. Aduz, em síntese, que por se tratar de questão de ordem pública, pertinente à consolidação da titularidade do crédito em razão da limitação do alcance territorial da sentença executada (art. 16, da Lei no 7.347/85), o sobrestamento do feito por determinação do RE no 1.101.937 (tema 1.075) é medida que se impõe. Requer, ao final, a suspensão do processo por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no RE no 1.101.937/SP (tema 1075) e pela Min. Ministra Maria Thereza de Assis Moura no EREsp no 1319232/DF e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 20594880). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A sentença coletiva executada, proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi objeto de análise pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que estabeleceu a abrangência nacional da sentença; porém, ainda pendem de julgamento os embargos de divergência opostos pelo agravante e pela União, no REsp no 1.319.232/DF, ainda pertinente à fase de conhecimento. Nada obstante a ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda, é importante observar que a constitucionalidade do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública, está em discussão no RE no 1.101.937 (tema 1.075), no qual foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos. A ordem de suspensão, em razão do reconhecimento da repercussão geral, é expressa no sentido de que também são alcançados os processos em fase de cumprimento de sentença ou de execução, além de ações rescisórias - desde que nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida. (...) não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. No caso vertente, conforme se observa do processo de origem, a questão da aplicação do artigo 16 antes citado está em discussão; portanto, em princípio, a ordem de suspensão também alcança o processo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar para suspender o processamento do recurso, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Determino a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator